Tribunal: TJDFT
Processo: 0739396-70.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMENDA À INICIAL. CESSÃO DE CRÉDITO. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE DOCUMENTO PARA COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE ATIVA. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CABIMENTO. CUSTAS PROCESSUAIS. INCUMBÊNCIA DO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A inércia do autor/apelante no atendimento à determinação judicial para emenda da inicial revela ter sido acertado o indeferimento da petição inicial, porquanto não comprovada a legitimidade da parte autora quando instada a fazê-lo.
2. Mantida a sentença que declarou extinto o feito, sem resolução de mérito, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único, c/c 330 e 485, I, todos do Código de Processo Civil, e condenou o autor ao pagamento das custas processuais.
3. Recurso conhecido e desprovido.